Tribunal: TJSP
Processo: 2018177-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente Diante da apresentação das últimas declarações de imposto de renda e extratos bancários, atestou-se objetivamente a situação de pobreza jurídica da requerente e não elidida a veracidade da sua declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018177-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante SILVIA
GEOVANA BORGES VILELA DE LIMA, são agravados UNIESP S/A - UNIDADE DE
ENSINO OLÍMPIA, UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018177-80.2020.8.26.0000
3/G - Voto no 42.285
2
Agravo de Instrumento no 2018177-80.2020.8.26.0000
Agravante : SILVIA GEOVANA BORGES VILELA DE LIMA
Agravadas : UNIESP S/A UNIDADE DE ENSINO OLÍMPIA, UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL
S/A
Comarca : Olímpia 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Lucas Figueiredo Alves da Silva
V O T O No 42.285
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA CABIMENTO RECURSO PROVIDO. Para o
fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos
termos da Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente
Diante da apresentação das últimas declarações de imposto de
renda e extratos bancários, atestou-se objetivamente a situação
de pobreza jurídica da requerente e não elidida a veracidade da
sua declaração.
SILVIA GEOVANA BORGES VILELA DE LIMA interpôs agravo
de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido da concessão dos
benefícios da Gratuidade de Justiça nos autos da ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais que
ajuizou frente a UNIESP S/A UNIDADE DE ENSINO OLÍMPIA, UNIESP S.A.,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S.A.
Irresignada, agrava de instrumento para requerer a reforma da decisão,
sob o argumento de ter apresentado prova documental robusta acerca da alegada
hipossuficiência financeira e que de acordo com o artigo 98 do CPC, não há
necessidade de comprovação, bastando a simples afirmação de falta de recursos para
suportar as custas e demais despesas processuais sem comprometimento de seu
sustento. Pede a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento
recursal.
Foi negada a tutela antecipada recursal (fls. 68/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018177-80.2020.8.26.0000
3/G - Voto no 42.285
3
Determinado que a agravante trouxesse comprovação documental a
respeito da alegada hipossuficiência financeira. Vieram documentos às fls.
72/113.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo a agravante, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, o Código de Processo Civil revogou parte da Lei no
1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração
de pobreza de modo que não se exige do postulante à assistência judiciária
gratuita que faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare.
Salvo circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
formulado pela agravante veio acompanhado da respectiva declaração de
pobreza (fl. 41 deste agravo), afirmando que não possui condições de arcar
com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, bem como
cópia da carteira de trabalho (fls. 42/44), demonstrando sua remuneração
mensal de R$ 1.705,00 (data de admissão em 04.09.2014 para exercer a
função de caixa).
Após determinação para que a agravante apresentasse suas últimas
declarações de imposto de renda e extratos bancários, vieram os documentos
de fls. 76/98 e 99/113, atestou-se objetivamente a situação de pobreza jurídica
da requerente e não elidida a veracidade da sua declaração, sendo de rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018177-80.2020.8.26.0000
3/G - Voto no 42.285
4
portanto, a concessão da benesse à agravante.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA Decisão que revogou o benefício outrora
concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de ofício, caso
cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no. 1.060/50, mantido
em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não evidenciados, contudo,
elementos indicativos da falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do CPC2015 Reestabelecimento do
benefício que se impõe Recurso provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-
93.2016.8.26.0000 Relator (a): Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 04/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018177-80.2020.8.26.0000
3/G - Voto no 42.285
5
Ressalte-se que o indeferimento, como ocorreu, somente é
admissível quando, nos autos, haja indícios veementes de ser inverídica a
declaração de pobreza, o que não acontece na hipótese, valendo ressaltar que
a contratação de advogado particular não descaracteriza a declaração de
hipossuficiência.
Resta disto que dou provimento ao presente recurso, a fim de
reformar a r. decisão recorrida, concedendo os benefícios da assistência
judiciária gratuita à agravante.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator